Tribunal: TJBA
Processo: 0568609-67.2017.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): ANGELO JERONIMO E SILVA VITA
Órgão julgador: ANGELO JERONIMO E SILVA VITA
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-09-15
Data de publicação: 2025-09-15

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0568609-67.2017.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

APELANTE: BCRE DEVELOPMENT FUND II FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPACOES e outros (2)

Advogado(s)
:
GUSTAVO GERBASI GOMES DIAS, FABRICIO BASTOS DE OLIVEIRA

APELADO: GENALDO ALBERTO VARGAS

Advogado(s)
:
MARIA DE FATIMA VIEIRA DE SOUZA, JOSE RODRIGUES DE SOUZA FILHO

ACORDÃO

APELAÇÕES SIMULTÂNEAS. DIREITO CIVIL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL.
CONTRATO DE PROMESSA DE COMPRA E VENDA. INCORPORAÇÃO SOB NOME DE NOVO EMPREENDIMENTO SEM HONRAR O CONTRATO DO AUTOR. LEGITIMIDADE PASSIVA E RESPONSABILIDADE CIVIL SUBSIDIÁRIA DE EMPRESA QUE INGRESSOU COMO SÓCIA DA INCORPORADORA APÓS A VENDA. IMPROCEDÊNCIA DA AÇÃO QUANTO ÀS MERAS ADMINISTRADORAS. PROVA DA QUITAÇÃO E PAGAMENTO A MAIOR. DIREITO AO CUMPRIMENTO DA OBRIGAÇÃO ESPECÍFICA E RESSARCIMENTO DA DIFERENÇA. CABIMENTO DA INVERSÃO DA CLÁUSULA PENAL EM DESFAVOR DA RÉ. ACOLHIMENTO DA TESE DE FATO EXCLUSIVO DE TERCEIRO POR ATO COATOR DO PODER PÚBLICO. FORTUITO EXTERNO À ATIVIDADE. MORA COM TERMO INICIAL NA EXPEDIÇÃO DO HABITE-SE. CABIMENTO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. FRUSTRAÇÃO DA MORADIA QUE EXTRAPOLA O MERO DISSABOR.

APELAÇÕES A QUE SE DA PROVIMENTO EM PARTE;

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os autos deste processo 0568609-67.2017.8.05.0001, da
1ª Vara das Relações de Consumo da Comarca de Salvador
, em que são apelantes os réus
BCRE DEVELOPMENT FUND II FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPACOES, BTG PACTUAL GESTORA DE RECURSOS LTDA e INTRAG DISTR DE TITULOS EVALORES MOBILIARIOS LTDA
;

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em
CONHECER e NEGAR PROVIMENTO AOS RECURSOS
, nos termos da certidão de julgamento.

Salvador, (data registrada eletronicamente).

Des. Angelo Jeronimo e Silva Vita

Relator